Tribunal: TJDFT
Processo: 0726231-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
.
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. ADEQUADO ARMAZENAMENTO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização pelos danos morais formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise da comprovação do fato constitutivo do direito do autor e se a situação vivenciada gerou danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. A relação jurídica é de consumo e, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O autor adquiriu um pacote de café em pó fabricado pela ré em 14/08/2024, produto que foi mantido na própria embalagem depois de aberto, segundo as fotografias inseridas. E depois de consumir a maior parte do produto, em 21/08/2024 o autor encontrou um inseto morto no interior da embalagem, identificado como sendo uma barata.
6. No caso, o autor não demonstrou o local e as condições de armazenamento do produto e, na hipótese de a embalagem ter permanecido aberta sem qualquer tipo de lacre por cerca de 7 dias, não é possível concluir que a contaminação ocorreu durante a fabricação do café.
7. Outrossim, a ré demonstrou o processo de produção, torrefação, distribuição e embalagem do café em pó, evidenciando a impossibilidade de o inseto, nas condições retratadas, ter sido encontrado no interior da embalagem.
8. Embora milite em favor do consumidor a inversão do ônus da prova, o correto armazenamento do produto é prova que está ao seu alcance, de fácil e simples produção (art. 373, I, do CPC).
9. Destarte, não é possível responsabilizar a recorrida pelo fato do produto, porquanto não demonstrado o nexo de causalidade com o processo de fabricação. Inteligência do art. 12, do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 1922059, 0709780-05.2024.8.07.0003, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/09/2024, publicado no DJe: Invalid date.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.